Tribunal: STF
Processo: HC 183590
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 
PRISÃO PREVENTIVA – FUNDAMENTOS – SUBSISTÊNCIA. 
PRISÃO DOMICILIAR – INADEQUAÇÃO.
HABEAS CORPUS – LIMINAR – INDEFERIMENTO.
    1. O assessor Gustavo Mascarenhas Lacerda Pedrina prestou as seguintes informações:
    O Juízo da Vara Criminal do Foro Regional de Piraquara da Comarca da Região Metropolitana de Curitiba/PR, no processo nº 0002613-06.2019.8.16.0034, determinou a prisão preventiva da paciente, ocorrida em 2 de agosto de 2019, ante a suposta prática dos crimes previstos nos artigos 33, cabeça (tráfico de drogas), 35, cabeça (associação para o tráfico), da Lei nº 11.343/2006 e 2º (integrar organização criminosa) da Lei nº 12.850/2013. Destacou o conteúdo de interceptações telefônicas, a indicar ser a paciente uma das responsáveis pelas finanças da facção criminosa denominada Primeiro Comando da Capital (PCC). Ressaltou a quantidade e a natureza do entorpecente apreendido em poder do grupo durante as investigações – 332,1 quilos de maconha. Concluiu necessária a custódia para garantir a ordem pública.
    Chegou-se ao Superior Tribunal de Justiça com o habeas corpus nº 549.766/PR. A Quinta Turma inadmitiu-o.
    O impetrante sustenta a insubsistência dos fundamentos do pronunciamento que implicou a preventiva, afirmando-o lastreado na gravidade da imputação. Diz ausentes os requisitos definidos no artigo 312 do Código de Processo Penal. Sublinha viável a substituição da prisão por domiciliar, tendo em vista ser a paciente mãe de filha menor, que completou, recentemente, 13 anos de idade. 
    Requer, no campo precário e efêmero, o afastamento da preventiva. Sucessivamente, busca a conversão em domiciliar. No mérito, pretende a confirmação da providência.
    Não foi possível acessar o andamento processual, uma vez sob sigilo. 
    A fase é de exame da medida acauteladora.
    2. O Juízo, ao determinar a prisão preventiva, assentou a participação da paciente em facção criminosa voltada ao tráfico de drogas, aludindo ao conteúdo de interceptações telefônicas a demonstrarem ser a paciente uma das responsáveis pelas finanças do grupo. Realçou a apreensão de 332,1 quilos de maconha durante as investigações. O quadro indica estar em jogo a preservação da ordem pública. Sem prejuízo do princípio constitucional da não culpabilidade, a custódia mostrou-se viável, ante a periculosidade, ao menos sinalizada. Daí ter-se como fundamentado o ato atacado. A inversão da ordem do processo-crime – no que direciona a apurar para, selada a culpa, em verdadeira execução da pena, prender – foi justificada, atendendo-se ao figurino legal.
    Observado o disposto no artigo 318-A do Código de Processo Penal, no que direcionado à mulher gestante, mãe ou responsável por crianças até 12 anos de idade incompletos ou pessoas com deficiência, tem-se inadequado o benefício, ante o fato de a menor hver completado 13 anos de idade.
    3. Indefiro a liminar.
    4. Colham o parecer da Procuradoria-Geral da República.
    5. Publiquem.
Brasília, 23 de abril de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator